Tribunal: TCU
Processo: 028.672/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9048/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.672/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Leopoldina Teixeira de Castro (XXX.016.529-XX); Andre Marty Libano de Souza (XXX.575.549-XX); Barbara Bach Camargo (XXX.021.069-XX); Bruno Rodrigues Moreira Georgeto (XXX.114.949-XX); Diogo Rodrigo Ceccon (XXX.977.609-XX); Larissa Martins de Souza (XXX.416.546-XX); Maria Gabriela Telles Fontinelli (XXX.076.749-XX); Mariah Lahude Salim Petry (XXX.131.250-XX); Piter Oliveira Vergara (XXX.287.800-XX); Rafael Felipe de Quadros (XXX.684.979-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.